Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741720-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA D E S P A C H O À luz do princípio do contraditório, intime-se ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA. para que se manifeste acerca da petição de ID 77248537 e documentos que a acompanham. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator